Tribunal: TJES
Processo: 0004174-73.2018.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004174-73.2018.8.08.0050

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MONICA GRIJO MOREIRA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SENTENÇA EXTINTIVA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE. REFORMA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. ANÁLISE DO MÉRITO. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS TEMPORÁRIOS. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. TEMPORARIEDADE E EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADAS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, IX, CRFB/88. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO CONFIGURADA. FGTS DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu a ação, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual. A controvérsia envolve a análise da validade de contratos administrativos temporários com sucessivas renovações, alegada ausência de temporariedade e excepcionalidade, e pedido de FGTS pelo período trabalhado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) Verificar se está correta a sentença extintiva; ii) Verificar se a continuidade dos contratos administrativos temporários descaracteriza sua natureza excepcional e temporária, em violação ao art. 37, IX, da Constituição Federal de 1988; e iii) Apurar se a nulidade dos contratos gera o direito à percepção de FGTS para o período efetivamente laborado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ao contrário do que restou consignado na sentença recorrida, a parte autora possui, sim, interesse processual no ajuizamento da demanda, já que busca o reconhecimento da nulidade dos contratos de trabalho objetos da ação, para fins de recebimento dos valores referentes aos depósitos do FGTS. Assim, a sentença deve ser reformada e, com fundamento no art. 1.013, §3º, I, do CPC, deve ser analisado o mérito da demanda.

4. De início, deve-se registrar que
, in casu,
aplica-se o prazo prescricional trintenário, de acordo com a modulação de efeitos determinada no ARE n. 709.212.

5. A continuidade e sucessivas renovações dos contratos administrativos descaracteriza sua natureza temporária, em violação ao artigo 37, IX, da Constituição Federal. Tal prática não configura a excepcionalidade exigida para o regime temporário.
6. Ainda que declarada a nulidade do contrato administrativo, é devido o pagamento de FGTS ao trabalhador, conforme consolidado pela jurisprudência do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido. Sentença modificada para reconhecer a nulidade dos contratos administrativos e garantir o direito ao FGTS pelo período laborado.

Tese de julgamento: 1. A continuidade e sucessivas renovações de contratos administrativos temporários descaracterizam sua excepcionalidade e temporariedade, em violação ao artigo 37, IX, da CRFB/88.
2. Declarada a nulidade dos contratos administrativos, é devido o pagamento de FGTS ao trabalhador pelo período laborado.

Dispositivos relevantes citados:
artigo 37, V, IX da CF.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 22 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo; REsp 1841538/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020; (Incidente de Uniformização de Jurisprudência na Ap. n. 64.08.001651-8, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: Tribunal Pleno, j. 09-04-2015, p. 27-04-2015).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Rafael.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 0004174-73.2018.8.08.0050

RECORRENTE:
MONICA GRIJO MOREIRA

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: GUSTAVO ZAGO RABELO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SENTENÇA EXTINTIVA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE. REFORMA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. ANÁLISE DO MÉRITO. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS TEMPORÁRIOS. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. TEMPORARIEDADE E EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADAS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, IX, CRFB/88. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO CONFIGURADA. FGTS DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu a ação, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual. A controvérsia envolve a análise da validade de contratos administrativos temporários com sucessivas renovações, alegada ausência de temporariedade e excepcionalidade, e pedido de FGTS pelo período trabalhado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) Verificar se está correta a sentença extintiva; ii) Verificar se a continuidade dos contratos administrativos temporários descaracteriza sua natureza excepcional e temporária, em violação ao art. 37, IX, da Constituição Federal de 1988; e iii) Apurar se a nulidade dos contratos gera o direito à percepção de FGTS para o período efetivamente laborado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ao contrário do que restou consignado na sentença recorrida, a parte autora possui, sim, interesse processual no ajuizamento da demanda, já que busca o reconhecimento da nulidade dos contratos de trabalho objetos da ação, para fins de recebimento dos valores referentes aos depósitos do FGTS. Assim, a sentença deve ser reformada e, com fundamento no art. 1.013, §3º, I, do CPC, deve ser analisado o mérito da demanda.

4. De início, deve-se registrar que
, in casu,
aplica-se o prazo prescricional trintenário, de acordo com a modulação de efeitos determinada no ARE n. 709.212.

5. A continuidade e sucessivas renovações dos contratos administrativos descaracteriza sua natureza temporária, em violação ao artigo 37, IX, da Constituição Federal. Tal prática não configura a excepcionalidade exigida para o regime temporário.
6. Ainda que declarada a nulidade do contrato administrativo, é devido o pagamento de FGTS ao trabalhador, conforme consolidado pela jurisprudência do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido. Sentença modificada para reconhecer a nulidade dos contratos administrativos e garantir o direito ao FGTS pelo período laborado.

Tese de julgamento: 1. A continuidade e sucessivas renovações de contratos administrativos temporários descaracterizam sua excepcionalidade e temporariedade, em violação ao artigo 37, IX, da CRFB/88.
2. Declarada a nulidade dos contratos administrativos, é devido o pagamento de FGTS ao trabalhador pelo período laborado.

Dispositivos relevantes citados:
artigo 37, V, IX da CF.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 22 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo; REsp 1841538/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020; (Incidente de Uniformização de Jurisprudência na Ap. n. 64.08.001651-8, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: Tribunal Pleno, j. 09-04-2015, p. 27-04-2015).

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de
AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO C/C AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizada por
MONICA GRIJO MOREIRA
em face do

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
,
na qual a parte autora narra, brevemente, que ocupou o cargo de professora, sob o regime de designação temporária e sucessivas renovações, o que reputada ilegal, eis que não configurada a hipótese justificadora da contratação sem concurso público, prevista no art. 37, IX, da CF. Requer, ao final, a declaração de nulidade dos contratos firmados com o Estado e, via de consequência, o pagamento do FGTS.

Em contestação (fls. 46/52v do processo físico digitalizado), o Estado defendeu a regularidade da contratação.

A sentença de fls. 86/87v do processo físico digitalizado, julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (fls. 91/103 do processo físico digitalizado), sustentando que a sentença merece reforma para julgar procedente a pretensão inicial, porquanto a função e o lapso temporal dos contratos não preenchem os requisitos do artigo 37, V, IX da Constituição Federal.

Em contrarrazões (fls. 106/110 do processo físico digitalizado), o Estado impugnou, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil a condição de hipossuficiência da recorrente.

Conheço
do recurso inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso, de início,
afasto
a preliminar de violação à dialeticidade recursal, suscitada em contrarrazões.

Na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma.

No caso em tela, a parte recorrente impugnou a fundamentação da sentença e demonstrou seu inconformismo, de modo que, concluo pela ausência de violação à dialeticidade recursal.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes prossigo ao mérito adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma
da sentença.

Digo isso, pois ao contrário do que restou consignado na sentença recorrida, a parte autora possui, sim, interesse processual no ajuizamento da demanda, já que busca o reconhecimento da nulidade dos contratos de trabalho objetos da ação, para fins de recebimento dos valores referentes aos depósitos do FGTS.

Como se sabe, nesses casos, reconhece-se que o trabalhador tem direito apenas ao pagamento da contraprestação pactuada e dos valores referentes aos depósitos do FGTS, de acordo com a Súmula n. 363 do TST que, em sede de repercussão geral, entendeu como devido o pagamento de tal verba.

A presente matéria também se encontra disposta na Súmula 22 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

Assim, resta evidente o interesse da parte autora, devendo ser reformada a sentença e, com fundamento no art. 1.013, §3º, I, do CPC, passo ao imediato enfrentamento do mérito (teoria da causa madura).

Adentrando ao exame de mérito,
o primeiro ponto digno de nota é que,
in casu,
aplica-se o prazo prescricional trintenário, de acordo com a modulação de efeitos determinada no ARE n. 709.212.

Sobre a matéria, seguem os esclarecimentos ofertados pela r. Suprema Corte acerca da temática:

“O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses
: (i)
se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação
; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.
(REsp 1841538/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 24/08/2020).

Dessa forma,
considerando que a presente ação foi ajuizada em 2018, não há falar em prescrição quinquenal, e sim trintenária, sobretudo de acordo com o entendimento pacificado pelo STF, no sentido de que: se a ação que cobra FGTS foi ajuizada antes de 13/11/2019, o prazo prescricional será sempre trintenário; se foi ajuizada após 13/11/2019, o prazo prescricional será sempre quinquenal.

A par disso, passo ao exame do caderno processual.

É notório que a regra de contratação para a Administração Pública é o concurso público (art. 37, II, da CF). As contratações temporárias, sem concurso público, são exceções e devem ser por tempo determinado e para atender necessidades temporárias e de excepcional interesse público (art. 37, IX, da CF), nos termos da lei.

Infere-se dos autos que a recorrente foi contratada, para o exercício da função de
“Professor B”
, pelo período de 22/03/2013 a 23/12/2013, 04/07/2014 a 23/12/2014, 30/01/2015 a 23/12/2015, 03/02/2016 a 22/12/2016, 01/02/2017 a 01/02/2018.

Assim, como se observa, foram contratações sucessivas, pelo período de 5 anos, com interrupções apenas no período de férias escolares.

Nesse cenário, concluo que foram feitas contratações reiteradas e sucessivas e, portanto, em desacordo com a norma prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, sem que fosse comprovado o excepcional interesse público.

Embora o Estado justifique as sucessivas contratações temporárias, tais justificativas não sustentam as contratações temporárias anuais sucessivas. A necessidade de contratação de
Professor
durante todo ano letivo demonstra de forma clara a deficiência no quadro de funcionários das escolas municipais e transparece a necessidade de abertura de concurso para o preenchimento dos cargos vagos.

Dessa forma, a insistência da parte requerida em abrir processos seletivos para contratação por determinação temporária, ao invés de organizar a abertura de concurso público para o preenchimento do quadro de professores de forma efetiva, configura violação do art. 37, II e IX, da Constituição Federal, o que enseja o reconhecimento da nulidade dos contratos firmados entre a recorrente e o recorrido.

Isto posto, diante da nulidade dos contratos, o pagamento do FGTS é devido à autora.

Oportuno destacar que o reconhecimento do direito ao depósito do FGTS, quando declarada a nulidade do contrato temporário, está pacificado nas Cortes retro mencionadas e, a título de exemplo, cito o julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência do eg. TJES n. 0001651-95.2008.8.08.0064, in verbis:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. DIREITO ÀS VERBAS RELATIVAS AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS (ART. 19-A, DA LEI N. 8.036/1990). INTERPRETAÇÃO SIMILAR AO POSICIONAMENTO FIRMADO PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL.1. - Nos termos do art. 19-A, da Lei n. 8.036/1990, é devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Assim, mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.2. - Resolução da matéria mediante adoção do posicionamento jurídico firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal em julgamento de recurso extraordinário com reconhecimento de repercussão geral.(Incidente de Uniformização de Jurisprudência na Ap. n. 64.08.001651-8, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Órgão julgador: Tribunal Pleno, j. 09-04-2015, p. 27-04-2015).

Deste modo, a autora faz jus ao recebimento do FGTS referente a todo o período indicado.

Por fim, no que diz respeito aos índices aplicáveis à condenação, anoto que o STF, no julgamento da ADI 5090, firmou entendimento no sentido de que a correção das contas do FGTS deve garantir, no mínimo, a reposição inflacionária pelo índice oficial (IPCA).

No entanto, considerando a modulação dos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal e a jurisprudência firmada no Tema 731 do Superior Tribunal de Justiça, entendo que a correção monetária deve seguir a TR até a data da decisão do STF na ADI 5090 e, posteriormente, a sistemática determinada pelo Supremo Tribunal Federal (IPCA).

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, e
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR PROCEDENTE
o pedido autoral, condenando o recorrido, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ao pagamento em favor da recorrente
MONICA GRIJÓ MOREIRA
do FGTS com base na remuneração da recorrente, com juros de mora desde a citação e correção monetária devida desde a data de cada depósito não efetuado, adotados os critérios de correção monetária determinados na fundamentação supra.

Sem custas e honorários, ante provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Inicialmente, concordo com o entendimento da relatora quanto ao interesse de agir da recorrente para a pretensão posta,
impondo-se a nulidade da sentença, e, em observância a teoria da causa madura, a análise do mérito.
Adiro também ao entendimento da nulidade dos ajustes temporários, considerando que foram realizados diversos e de forma sucessiva, sem qualquer justificativa concreta plausível.

Contudo, c
omo cediço, o Decreto 20.910/1932, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral e, com fundamento nela, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública, decorrente da nulidade de designação temporária, é de cinco anos (REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009).

Além disso, conforme inúmeros julgados do E. TJES “o julgamento do agravo no recurso extraordinário nº 709.212, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao presente caso concreto, eis que a questão de fundo tratada naquele recurso versa sobre créditos de FGTS em relação trabalhista, enquanto que nesta demanda os créditos exsurgem de contratos nulos celebrados com a Administração Pública.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024110380169, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 15/02/2019).

Portanto, não há que se falar em prescrição trintenária no presente caso, visto que não se aplica a modulação dos efeitos estipulada pelo STF no julgamento do ARE nº 709.212, em razão do distinguish que entendo existir entre os casos.

Isso sem desconsiderar que o STF ainda está discutindo o tema 1.189, para definir a: “a aplicabilidade da norma constitucional que define prazos de prescrição para ajuizamento de ação trabalhista (artigo 7º, XXIX, da Constituição), nos casos em que se pleiteia a cobrança, contra o Poder Público, dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) não recolhidos, decorrentes de nulidade de contratações temporárias.”. Ou seja, o interessado apenas teria o prazo de 2 ou 5 anos após o término da relação declarada nula para cobrar o referido valor do Estado, o que ensejaria, de toda forma, a prescrição da pretensão.

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe parcial
provimento
para anular o
julgado,
e, no mérito, JULGAR
PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido autoral, condenando o recorrido, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ao pagamento em favor da recorrente MONICA GRIJÓ MOREIRA do FGTS com base na remuneração da recorrente, com juros de mora desde a citação e correção monetária
(TR)
devida desde a data de cada depósito não efetuado,
observando-se a prescrição quinquenária
.
Sem custas ou honorários face o resultado do julgamento
. É como voto.